Tribunal: CARF
Processo: 10880.975548/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.975548/2012-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.827 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
ROCHA FRANCO - ADVOGADOS ASSOCIADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012

NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do
Decreto no 70.235/72.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A devida análise das provas é essencial para garantir o direito ao contraditório,
a ampla defesa e, fundamentalmente, a busca da verdade material, entretanto,
para o deferimento de diligência ou perícia, se faz necessária a apresentação de
conjunto probatório capaz de levantar dúvidas acerca das circunstâncias fáticas
e jurídicas do caso concreto de forma a justificar quaisquer das alternativas,
observados os requisitos constantes dos artigos 15 e 16, do Decreto no
70.235/72.
In casu, estão presentes todos os elementos para a formulação da livre convicção
do julgador, em consonância com o art. 18, do citado diploma legal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência do direito creditório, desacompanhada da respectiva
documentação fiscal e contábil da sua origem contábil e/ou esclarecimentos
adicionais capazes de contrapor as razões constantes da r. decisão de piso de
forma comprovar a origem do direito creditório pleiteado, bem como sua
certeza e liquidez, implica em não homologação da compensação pleiteada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-004.826, de 15 de abril de 2021, prolatado
no julgamento do processo 10880.975547/2012-06, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.975548/2012-42
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.827 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.975548/2012-42

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior, Gisele Barra
Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de declaração de compensação (PER/DCOMP) visando a compensação
de crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior (características do DARF: PA 30/06/2010
– código receita 2089 – Valor total do DARF R$ 23.285,00 – data de arrecadação 22/07/2010) com
débitos nela declarados.
A DERAT São Paulo proferiu o Despacho Decisório, pelo qual não homologou a
sobredita compensação, com a seguinte fundamentação:

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.827 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.975548/2012-42

Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade na qual
alega, em síntese, que o pagamento é indevido e a retificação da DCTF corrigiu os erros
cometidos na original, vez que alterou o valor do tributo devido. Sustenta que seu direito à
compensação não pode ser obstado por mero equívoco de preenchimento da DCTF. Pede a
admissão da manifestação de inconformidade, bem como sua procedência e a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário objeto da compensação.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade na qual
alega, em síntese, que:
i.
A alegação de que não existe crédito disponível não pode ser entendida
como fundamento para o despacho decisório, sem constar o porquê desta
inexistência, à luz das próprias disposições contidas nos artigos 2o e 50, da
Lei no 9.784/1999;
ii.
A autoridade administrativa limitou-se em fazer uma verificação prévia se o
pagamento realizado indevidamente ou a maior estava disponível em seus
sistemas. Mas, para o deslinde da questão aqui trazida, mister seja definido
o significado de “inexistência do crédito” a que afirma a autoridade
administrativa;
iii.
A autoridade administrativa furtou-se em analisar, efetivamente, qualquer
das possibilidades que ensejaria a restituição/compensação postulada (leia-
se razões de mérito);
iv.
A ausência de motivação das decisões, como é o caso, importa em nulidade
do ato praticado, consoante preleciona o art. 59 do Decreto no 70.235/72
que, diga-se, é aplicado subsidiariamente ao processo de compensação;
v.
Afirma, ainda, que, no caso em exame, violação aos princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório;
vi.
Sequer intimou a empresa a esclarecer os motivos de ter pleiteado a
restituição do tributo pago, quando poderia tê-lo feito, conforme dispõe a IN
1.300/2012, art. 65, salientando que há um dever previsto na Constituição
Federal da Eficiência;
vii.
A falta de motivação / fundamentação da decisão proferida pela Autoridade
Administrativa obsta até mesmo a produção das provas necessárias, já que
sequer é sabido o que não foi reconhecido;
viii.
Diante das razões expostas, é totalmente nulo o despacho decisório,
devendo estes autos retornarem à origem para efetiva apreciação e total
homologação da compensação postulada;
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.827 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.975548/2012-42

A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos do Acórdão, cuja ementa recebeu o seguinte
descritivo:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.
Ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou com
preterição do direito de defesa da interessada. Descabe a alegação de nulidade quando
inexistirem atos insanáveis e quando a autoridade administrativa observa os
procedimentos previstos na legislação tributária.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Incumbe ao contribuinte o ônus da prova quanto à certeza e liquidez de alegado crédito
contra a Fazenda Pública que pretenda compensar com débitos apresentados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada da decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, onde reforça,
em síntese, que deve o acórdão de 1a instância ser reformado, declarando-se nulo de pleno direito
o despacho decisório que não homologou a compensação, tendo em vista estar eivado de vícios
insanáveis, decorrentes da ausência de fundamentação, o que materializa violação aos princípios
da ampla defesa e do contraditório. Alternativamente, requer a baixa em diligência/perícia para
realização da produção probatória, com a finalidade de demonstrar a origem do crédito.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Inicialmente, cumpre consignar que, novamente, em sede de Recurso Voluntário, a ora
Recorrente não apresenta quaisquer elementos de prova hábeis a demonstrar a origem
do direito creditório pleiteado.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.827 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.975548/2012-42

A alegação da existência do direito creditório, desacompanhada da respectiva
documentação fiscal e contábil da sua origem contábil e/ou esclarecimentos adicionais
capazes de contrapor as razões constantes da r. decisão de piso de forma comprovar a
origem do direito creditório pleiteado, bem como sua certeza e liquidez, implica em não
homologação da compensação.
E, nesse sentido, a r. DRJ diligente ao analisar tantos as questões preliminares relativas
à potencial cerceamento do direito de defesa da contribuinte, bem como as questões de
mérito que demonstram que o suposto DARF recolhido indevidamente ou a maior no
valor de R$ 23.285,00 foi integralmente alocado/utilizado no débito confessado em
DCTF no valor de R$ 24.040,80.
Ainda assim, essa relatoria cuidará de reforçar seus elementos de convicção em cada um
dos tópicos a seguir.
Da Inocorrência de Nulidades no Despacho Decisório e na Decisão de 1a Instância
Diante das arguições retóricas de nulidade suscitadas pela Recorrente, não é demais
consignar que, somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no
70.235/72, o que não se verifica no presente caso.
Do ponto de vista do processo administrativo fiscal federal, o Decreto no 70.235/72
indica os casos de nulidade nos artigos 10 e 59, verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.”
“ Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.827 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.975548/2012-42

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
No presente caso, não constato qualquer nulidade formal ocasionada pela inobservância
do disposto nos artigos 10 e 59, tampouco dos requisitos constantes do artigo 5o, incisos
V e XXXIII, da Constituição Federal.
Da análise dos autos, evidencio que houve a descrição detalhada do fato que ensejou a
não homologação da compensação, assim como de seu enquadramento legal. As
matérias envolvidas forma perfeitamente identificadas, basta verificar o teor do
despacho decisório (e-fl. 08) e da r. decisão de piso (e-fls. 58/65).
Nessa esteira, diferente do que afirma a interessada, consta, na fundamentação do
Despacho em questão, que a não homologação decorreu da inexistência do crédito tendo
em vista o mesmo já ter sido integralmente utilizado para quitação de débito da própria
contribuinte, débito este que se encontra devidamente discriminado no quadro
“Utilização dos Pagamentos encontrados para o DARF discriminado no
PER/DCOMP”, anteriormente reproduzido no item 2 deste acórdão.
Dessa forma, constata-se que o Despacho Decisório possui motivação clara, adequada e
congruente, na esteira do disposto na Lei no 9.784/1999, não havendo que se falar,
portanto, em cerceamento do direito de defesa e não se configurando violação ao que
estabelece o artigo 59 do Decreto no 70.235/1972.
Assim sendo, uma vez que não ocorreu nenhuma irregularidade, incorreção ou omissão
que importe em nulidade do despacho decisório, tampouco da r. decisão 1a instância,
afasto in totum as arguições de nulidade.
Da Falta de Liquidez e Certeza do Direito Creditório
Vejam que, a ora Recorrente teve oportunidade e tempo de trazer conjunto
probatório eficiente. É ônus do contribuinte demonstrar a origem do seu direito
creditório e, consequentemente, os eventuais erros cometidos a fim de legitimar a
homologação das compensações pleiteadas.
Do artigo 170 do CTN1 advém os pressupostos centrais autorizadores da compensação
tributária: o crédito pleiteado pela contribuinte contra a Fazenda Pública deve ser
líquido e certo. A certeza diz respeito ao reconhecimento por parte da Receita Federal
do Brasil (RFB) da possibilidade jurídica de o contribuinte compensar-se do suposto
indébito. Já a liquidez do direito há de ser comprovada pela prova documental do
montante compensável a ser reconhecido pela Fazenda Pública.
Ademais, a manifestação de inconformidade apresentada em face da não homologação
do pedido de compensação obedece o rito processual do Decreto no 70.235/1972. Por
conseguinte, devem ser observadas as disposições contidas nos artigos 15 e 16 do
referido Decreto, a seguir reproduzidas:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.827 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.975548/2012-42

(...)
§4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
(Redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993). (grifos nossos)
Deste modo, a fim de comprovar a liquidez e certeza do crédito que alega possuir, a
interessada, obrigatoriamente, deve instruir seus instrumentos de defesa com
documentos que respaldem suas afirmações.
Assim, tendo em vista que cabe a interessada o ônus de comprovar suas alegações,
entendo não necessária a realização de diligência/perícia por ser prescindível para o
deslinde da questão a ser apreciada, ante a verificação de que constam nos autos todos
os elementos para a formulação da livre convicção do julgador, em consonância com o
art. 18 do Decreto no 70.235/1972, que assim dispõe:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine.
Não há dúvidas de que a devida análise das provas é essencial para garantir o direito ao
contraditório, a ampla defesa e, fundamentalmente, a busca da verdade material,
entretanto, para o deferimento de diligência, se faz necessária a apresentação de provas
hábeis a demonstrar efetiva inconsistência no despacho decisório, o que não se verifica
in casu.
De igual modo, não é cabível a produção de prova pericial quando o contribuinte, em
seus instrumentos de defesa, deixa de cumprir os requisitos constantes do artigo 16,
inciso IV, do Decreto no 70.235/72 e não traz conjunto probatório capaz de levantar
dúvidas acerca das circunstâncias fáticas e jurídicas do caso concreto de forma a
justificar a presença de um expert.
Por fim, de acordo com o art. 74 da Lei no 9.430/1996, compete àquele que pretende
compensar débitos tributários com créditos tributários que se afirma detentor, declarar
tal pretensão à RFB e, por conseguinte, cabe ao declarante do PER/DCOMP prestar as
informações do crédito de que, comprovadamente, declara ser titular e, também, as
informações do débito que, lastreado em documentos e registros idôneos, apurou.
No mérito, a r. decisão de 1a instância foi assertiva ao consignar que:
De acordo com o Despacho Decisório no de rastreamento 040205400 proferido
pela DERAT São Paulo e emitido em 05/11/2012 (fl. 08), não foi homologada a
compensação declarada no PER/DCOMP 40714.97330.210711.1.3.04-1709 por
inexistência de crédito, já que o pagamento relativo ao DARF discriminado no
PER/DCOMP teria sido integralmente utilizado para quitação de débito do
contribuinte.
De fato, conforme DCTF retificadora ativa (ND 100.2010.2011.1861660931
entregue em 02/08/2011, ou seja, antes da emissão do Despacho Decisório – fl.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.827 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.975548/2012-42

54/55), o débito relativo ao IRPJ – cód. Receita 2089 – período de apuração
30/06/2010 no valor de R$ 24.040,80 foi quitado mediante pagamento com
DARF e, em consulta aos sistemas informatizados da RFB (Relatório do Sistema
SIEF/RFB – fl. 56/57), verifica-se que foram efetuados três pagamentos relativos
ao PA 06-2010 – código de receita 2089 – data de vencimento 30/07/2010, nos
valores de R$ 23.285,00, R$ 427,17 e R$ 328,63, para quitação do referido
débito.
Esclareça-se que a DCTF é instrumento de confissão de dívida, tendo, assim,
o condão de constituir formalmente o crédito tributário, materializando-o, a
teor do que dispõe o art. 1o da IN SRF no 77, de 24/07/1998, com redação
dada pela IN SRF no 14, de 14/02/2000.
A interessada, por sua vez, não traz qualquer documentação que refute tal
constatação.
Portanto, uma vez que o direito creditório pleiteado originou-se no
pagamento no valor de R$ 23.285,00, o qual está integralmente utilizado no
débito confessado em DCTF no valor de R$ 24.040,80, inexiste direito
creditório. (grifos nossos)
Da mesma forma, como a ora Recorrente não traz quaisquer elementos de prova capazes
de demonstrar a origem do direito creditório pleiteado ou direito capaz de modificá-lo,
deve ser mantido o Despacho Decisório no 040205400 (e-fl. 08).
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do Recurso Voluntário interposto e, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para não homologar a compensação pleiteada.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital